Tribunal: TJMT
Processo: 1023758-36.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023758-36.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA FLAVIA GARCIA DO NASCIMENTO - CPF: 064.347.581-89 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso
Inominado n.
1023758-36.2022.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):

Ana Flavia Garcia Do Nascimento

Parte Recorrida(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem na pauta: 2

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO ASSINADO - TELAS DE SISTEMA - UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual o reclamante pretendia a desconstituição dos débitos no valor de R$ 190,87 (cento e noventa reais e oitenta e sete centavos), bem como ser indenizado por danos morais, decorrentes da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A recorrente sustenta que a cobrança é ilegal, eis que não é titular da unidade consumidora de nº. 6/
3207062-5 e nunca teve relação jurídica com a empresa ré
.

3.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar este feito, pois é desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando há semelhança nas assinaturas postas no contrato e no documento pessoal da parte autora, conforme firme entendimento desta Turma Recursal, a exemplo do julgado N.U 1038625-71.2021.8.11.0001, DJE 04/05/2022.

4.

Quanto ao mérito, da análise dos autos, observo que a empresa recorrida comprova que o recorrente possuía em seu nome a unidade consumidora de n.
6/
3207062
, e como prova trouxe imagens de telas de seu sistema interno, histórico de consumo e ordens de serviços com assinatura, os quais demonstram a utilização do serviço pela consumidora.

5.

A parte demandante, de sua vez,

instada a impugnar a contestação quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo assinalado.

6.

Apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas e os demais documentos, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a concessionária recorrida trouxe ao processo farta documentação indicando a existência de unidade consumidora de titularidade da recorrente e histórico de consumo de determinado período.

7.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da autora, consistente na comprovação de que era usuária de seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

8.

Ao arremate, neste caso, desse ser mantida à parte autora a condenação ao pagamento das penas por litigância de má-fé, visto que sua conduta se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, pois alterou a verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida.

9.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023